Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701127-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLETE BOSE FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O presente apelo está pautado para julgamento na 15a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 12/08/2020. Na petição ID 18198187, a causídica da autora/apelante requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela causídica da autora/apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator